Tribunal: STF
Processo: HC 255603
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 189.369/TO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. DEPOIMENTO ESPECIAL. ASSISTENTE TÉCNICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO PARA MUDAR O ENTENDIMENTO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte considera que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. No caso concreto, a defesa não cumpriu com essa obrigação. Precedentes.



    2. Para mudar o entendimento da origem seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 7).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    [...] a irresignação cinge-se a questionar a decisão do Juízo que indeferiu a nova produção de depoimento especial, sob o argumento de que não houve violação ao princípio da ampla defesa. É visível a presença de ilegalidade no indeferimento do pedido de produção de prova feito pelo acusado, que teve seu direito de defesa cerceado e em situação com clara violação do princípio da ampla defesa.



    21. Isso porque não foi oportunizado ao réu a nomeação de assistente técnico para acompanhamento do depoimento especial, o que é garantido na legislação especial que regula o depoimento especial de menores. Assim, esse ato do juízo violou o princípio da ampla defesa, causando prejuízo concreto ao paciente, que ficou impossibilitado de formular perguntas as vítimas que pudessem corroborar sua tese de defesa, obstando o paciente de produzir provas de sua inocência.



    22. O ato de depoimento especial também é parte integrante do direito à ampla defesa, na medida em que o acusado deve saber aquilo que o interessa para que melhor constitua sua tese defensiva.



    23. Por essa razão, deve ser repetido o referido ato, sendo deferida nova coleta de depoimento especial com a presença do assistente técnico indicado pelo paciente, a fim de garantir o cumprimento do artigo 12 da Lei n. 13.431/17 (Lei que regulamenta o Depoimento Especial) e a garantia da ampla defesa.



    24. Nesse panorama, como é cediço, o Habeas Corpus é uma ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, destinada a proteger a liberdade de locomoção, sendo utilizada pelo indivíduo quando esse direito fundamental já estiver sido violado ou estiver sob ameaça de violação, decorrente de um ato abusivo que torna o constrangimento ilegal (doc. 1, p. 5).



    Nesse contexto, salienta:



    [...] para que haja uma condenação, se faz necessária a certeza absoluta, de modo que deve ser aplicado o princípio do in dúbio pro reo, que garante, em casos de dúvidas, o favorecimento do Paciente. Isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado, pois muito bem dizia Voltaire que: “É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente”.



    29. In casu, há nulidades no processo e na própria produção probatória que prejudicaram a defesa do paciente, a denúncia foi aceita sem a existência de justa causa, especialmente, fundada em provas insuficientes, pois toda a acusação feita e sustentada pelo Ministério Público tem como único pilar manipulações feitas pela genitora, e houve o cerceamento de defesa do paciente ao indeferir a constituição de assistente técnico indicado pelo paciente para acompanhar o depoimento e formular perguntas voltadas para a tese defensiva.



    30. Vê-se que tal pedido é baseado na necessidade do réu se defender, um direito seu que, caso tolhido, pode ensejar nulidade absoluta do processo, devendo por tanto haver o conhecimento do Habeas Corpus impetrado e a colheita de novo depoimento especial da vítima acompanhada do assistente técnico do paciente (doc. 1, p. 7).



    Ao final, requer:



    (a) DETERMINAR a notificação da autoridade coatora para, no prazo legal, apresentar informações complementares que entender pertinente;



    (b) No mérito, CONCEDER A ORDEM para REFORMAR a decisão prolatada pelo juízo a quo, declarando a nulidade do depoimento especial acostado nos autos nº 0024181-33.2022.8.27.2729 pelo cerceamento de defesa e violação dos artigos 11 e 12 da Lei n.º 13.431, de 4 de abril de 2017, bem com que seja deferido novo depoimento especial, assegurando a participação do assistente técnico indicado pelo paciente.



    (c) Na eventualidade de não se conhecer do habeas corpus ou, por motivo diverso, requer-se a Vossa Excelência que aprecie o feito e conceda a ordem de ofício, nos termos do §2º do art. 654 do CPP;



    (d) Por fim, que todas as futuras intimações, publicações e notificações sejam realizadas em nome dos impetrantes subscritores, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, §1º, CPP). (Doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental, mantendo o não conhecimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 189.369/TO, expondo os seguintes fundamentos:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Inicialmente, confira-se o seguinte trecho proferido pelo Tribunal a quo:



    "[...] Além disso, salienta-se que não há patente ilegalidade na r. decisão atacada, fato que daria ensejo à concessão da ordem ex ofício, vez que não aponta onde estaria o prejuízo sofrido" (fl. 221).



    O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual considera que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Porém, no caso concreto, a defesa não cumpriu com essa obrigação.



    [...]



    Destaca-se, por fim, que para mudar o entendimento da origem seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência incabível na via eleita.



    [...]



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso (doc. 9).



    Assim, a ausência de manifestação de mérito pelo STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente as questões veiculadas neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apta a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, especialmente porque, ao manter o recebimento da denúncia, o Magistrado de primeiro grau expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria:



    Acerca da alegação de nulidade da tomada do depoimento especial das vítimas, reitero o que disse no processo 0024181-33.2022.8.27.2729/TO, evento 53, DECDESPA1:



    Indefiro ainda a admissão de assistente técnico para acompanhar a audiência. Neste aspecto, observo que, data venia, parece não ter havido a correta compreensão do objetivo do ato, pois não se destina à realização de exame pericial, mas à tomada do depoimento especial, que se dá na forma prevista no art. 12 da Lei nº 13.431/2017.



    Nada impede, todavia, que a profissional indicada esteja ao lado do advogado na audiência e o oriente a formular perguntas, as quais, todavia, devem ser direcionadas exclusivamente ao esclarecimento dos fatos.



    O depoimento especial é feito por meio de entrevista realizada por profissional habilitado, o que aconteceu no caso em comento. Como se viu, este juízo apenas indeferiu a presença da assistente técnica na sala de tomada de depoimento, mas permitiu expressamente que a profissional indicada estivesse "ao lado do advogado na audiência e o oriente a formular perguntas".



    Vale mencionar que os advogados do acusado estiveram presentes na audiência em que as vítimas foram ouvidas (processo 0024181-33.2022.8.27.2729/TO, evento 64, TERMOAUD1) e não reclamaram oportunamente sobre a não participação da assistente, fazendo precluir qualquer reclamação sobre o tema. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    [...]



    Diante disso, indefiro o requerimento de nova tomada de depoimento das vítimas, inclusive para evitar que tenham quer ser mais uma vez ouvidas sobre fatos da natureza tratada.



    Diante disso, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 397 do mesmo diploma (doc. 3, p. 2-4 — grifei).



    Com efeito, diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator